Tribunal: TJMT
Processo: 1017285-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJE (413) 1017285-11.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ANDERSON MATIAS DA FONSECA
Vistos.
Compulsando os autos eletrônicos, em verificando que não houve a juntada da decisão do juízo de retratação, inviabilizando a conclusão acerca do entendimento esposado pelo r. magistrado, ACOLHO O PEDIDO MINISTERIAL, converto o julgamento em diligência, a fim de que seja adotada providências pertinentes, no sentido de proceder a juntada das páginas faltantes.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c